Tribunal: TJMT
Processo: 1020172-59.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020172-59.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WALMIR PARIZOTTO - CPF: 345.919.669-68 (RECORRENTE), ERMESON RODRIGUES COIMBRA - CPF: 927.894.121-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IGOR OTAVIANO LINO PONTES - CPF: 691.786.581-87 (RECORRIDO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), CAROLINE MARIA CAMPOS MUZZI - CPF: 700.966.001-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. Hanae Yamamura de Oliveira

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1020172-59.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Emerson Rodrigues Coimbra

Recorrido(s):

Igor Otaviano Lino Pontes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de agosto de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. COLISÃO TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A preliminar suscitada deve ser rejeitada. Sendo o juiz destinatário da prova e sendo estas suficientes e contundentes para formar seu livre convencimento, nos termos do artigo 5o da Lei 9.099/95, mostra-se desnecessária a produção de outros elementos de convencimentos, como é o caso dos autos, uma vez que as provas documentais (Boletim de ocorrência, com a declaração dos envolvidos e registros fotográficos do acidente) são o bastante para comprovar a dinâmica do acidente. Outrossim, na contestação houve, tão somente, pedido genérico de produção de provas, sem especificar qualquer delas e a sua necessidade, observando-se ainda, que nas razões recursais, também não há discriminação de tais provas e a sua finalidade, deixando de demonstrar a necessidade da realização do ato defendido. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - AUSÊNCIA DE DEPOIMENTO PESSOAL DO REQUERIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO - PRELIMINAR REJEITADA -

RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO TRASEIRA - PRESUNÇÃO DE CULPA VERIFICADA - NEGLIGÊNCIA - DISTÂNCIA INSUFICIENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há cerceamento de defesa quando o julgador, analisando os documentos carreados aos autos, conclui pela inutilidade do depoimento pessoal do réu.

A culpa de condutor de veículo que colide na traseira de outro é presumida pois não respeitou a distância necessária para a frenagem, e

cabe à parte interessada trazer aos autos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos dessa presunção. (N.U 0000945-80.2011.8.11.0046, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016)

2. Em análise dos autos é incontroverso que a colisão foi traseira, ainda que o Recorrente sustente tese negativa, já que pelos registros fotográficos é evidente que o veículo do Autor foi atingido na traseira, ainda que o dano no veículo do réu foi na parte lateral. Tais fatos, confirmam a dinâmica informada pelo autor que ao fazer a conversão foi atingido pelo réu.

3. Culpado, em linha de princípio, é o motorista que colide por trás, invertendo-se, em razão disso, o "onus probandi", cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa.
(REsp 198.196/RJ, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/1999, DJ 12/04/1999, p. 164)

4. O Código de Trânsito Brasileiro, ao tratar das "normas gerais de circulação e conduta", em seu art. 29 prescreve o seguinte:
“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: (...) II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;”
Deste modo,
"
Quem conduz atrás de outro, deve fazê-lo com prudência, observando distância e velocidade tais que, na emergência de brusca parada do primeiro, os veículos não colidam".
(RT, 375/301).

5. Comprovado nos autos os danos materiais suportados pela vítima, é devida a reparação pelo responsável pela ocorrência do sinistro.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, opino pelo julgamento

PROCEDENTE
EM PARTE
do pedido do Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para condenar a parte Ré ao pagamento de indenização por dano material no valor de
R$ 1.579,85 (um mil e quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos)
, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (02/07/2021) e corrigido pelo INPC a partir da data do desembolso (06/04/2020).”
,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido.
A parte recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2022